Tribunal: TJDFT
Processo: 0722061-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0722061-41.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON JACOME DE LIMA AGRAVADO: DESTAK TRANSPORTADORA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por wellington jacome de lima contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por DESTAK TRANSPORTADORA LTDA – EPP: Cuida-se de ação de indenização proposta por DESTAK TRANSPORTADORA LTDA - EPP em desfavor de WELLINGTON JACOME DE LIMA. Afirma que em 18 de abril de 2019 o motorista contratado pela empresa autora trafegava com o veículo VOLVO/FH 4006X4 (DIESEL) ANO 2018, PLACA NYT0407 COR PRATA, na Via Dutra/RJ, quando o veículo FIAT/DUCATO, PLACA KQP 8562, COR BRANCA, ANO 2018, de propriedade do réu colidiu com o veículo do autor em razão de imprudência, negligencia e falta do dever de cuidado do condutor; que o veículo sofreu danos no valor de R$ 24.680,00 (vinte e quatro mil seiscentos e oitenta reais) e ficou parado por 15 dias, motivo pelo qual o autor deixou de auferir rendimentos no valor diário de R$ 3.000,00; e que a culpa pelo acidente é exclusiva do réu. No mérito, requer a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes. Em contestação, o réu suscita preliminares de incompetência territorial, inépcia da inicial e ilegitimidade ativa. No mérito, alega que o automóvel do réu se trata de uma ambulância e que estava em atendimento de emergência para a transferência de paciente; que a ambulância estava com a devida sinalização sonora e luminosa acionada (sirene e giroflex), que indicavam a preferência do tráfego e, assim, permitia a sua livre circulação nas vias, ficando os demais condutores submetidos à preferência do veículo de socorro; que a data e a hora do fato indicam alto volume de tráfego, justificando a utilização do acostamento pela ambulância em prestação de socorro; que o preposto da parte autora não teve o dever de cuidado na condução do seu veículo, realizando a conversão indevida à sua direita, para o acostamento, vindo a colidir com a ambulância; e que o autor não comprovou o lucro que conseguiria sem a interferência do evento danoso. Formula pedido reconvencional requerendo a condenação ao pagamento de indenização pelas avarias no veículo decorrentes do acidente e em perdas e danos referentes à locação de veículo de iguais características para prestação dos serviços do réu. Em contestação à reconvenção, o autor/reconvindo alega a culpa exclusiva do réu/reconvinte, pois o motorista do reconvinte deveria ter aguardado para fazer com segurança sua ultrapassagem pela via da direita, ter plena convicção que o motorista da carreta teria lhe identificado, e que poderia fazer a ultrapassagem pelo acostamento, independentemente de estar ou não com pacientes. Passo a sanear o feito, na forma do art. 357 do CPC. Quanto à preliminar de incompetência territorial, prevê o art. 53, inciso V do CPC que é competente o foro de domicílio do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves. No caso, o autor possui domicílio nesta Circunscrição, motivo pelo qual este Juízo é competente para o julgamento do feito. A alegação de incompetência deste Juízo em função de o autor ser pessoa jurídica de direito privado e a sua atividade decorre do transporte urbano, rodoviário, interestadual, intermunicipal de cargas e agenciamento de cargas nacionais carece de fundamento legal. Rejeito a preliminar. Quanto à preliminar de inépcia da inicial, sem razão a parte, pois a inicial apresenta quais são as causas de pedir e pedidos de forma adequada, tanto que permitiu que a parte ré formulasse sua defesa. Os documentos indicados pela ré não se configuram como indispensáveis à propositura da ação. Rejeito a preliminar. Quanto à preliminar de ilegitimidade ativa, o ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas à luz dos fatos narrados na petição inicial, tratando-se a correspondência entre o alegado e a realidade de matéria a ser apreciada por ocasião da análise do mérito. Rejeito a preliminar. Fixo como pontos controvertidos os seguintes: 1) Se a culpa pelo acidente é do réu; 2) Se o autor deve ser indenizado por lucros cessantes e em qual valor; 3) Se a culpa pelo acidente é do autor. Em caso de recebimento da reconvenção, também são pontos controvertidos: 4) Se o réu deve ser indenizado pelas avarias no veículo. O ônus da prova quanto aos pontos 1 e 2 é do autor, pois constitutivos do seu direito; e quanto aos pontos 3 e 4 é do réu, eis que extintivos do direito da autora. Sendo assim, INTIMEM-SE AS PARTES para se desincumbir do ônus da prova que ora lhe foi atribuído, no prazo (comum) de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. No mesmo prazo, intime-se o réu para apresentar, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça: a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal do Brasil. Alternativamente, promova o requerido o recolhimento das custas da reconvenção. O Agravante sustenta (i) que, como o veículo envolvido no acidente de trânsito pertence a terceiro, a Agravada não possui legitimidade para o ajuizamento da ação; (ii) que, em vista do desequilíbrio jurídico-processual entre as partes, compete à comarca do local do acidente de trânsito processar e julgar a causa; e (iii) que, constitui documento indispensável à propositura da demanda, a juntada da habilitação válida do motorista condutor da carreta causadora do acidente de trânsito. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão que afasta a preliminar de ilegitimidade ativa não desafia agravo de instrumento, consoante a inteligência dos artigos 354, parágrafo único, 1.009, § 1o, e 1.015 do Código de Processo Civil. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL. CIVIL. TEMPESTIVIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. ROL EXAUSTIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INVIABILIDADE. PRESSUPOSTO RECURSAL. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. CONTRATO DE EMPREITADA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. CORRETA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FATO IMPEDITIVO DA PRETENSÃO DO AUTOR. ÔNUS DO RÉU. 1. Na presente hipótese houve a interposição de agravo de instrumento contra a decisão de indeferiu a preliminar, formulada pela ré, de ilegitimidade ativa de um dos demandantes e promoveu a distribuição do ônus da prova entre as partes. 2. Observada a interposição do agravo de instrumento dentro prazo estipulado no Código de Processo Civil, deve ser rejeitada a preliminar de intempestividade do recurso. 3. O art. 1015 do CPC limita a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. 3.1. No caso em exame, a recorrente impugnou decisão que não reconheceu a ilegitimidade ativa de um dos autores, questão que não se encontra prevista na disposição normativa mencionada. 3.2. A referida matéria também não se insere nas possibilidades de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp 1.704.520). 4. O contrato de obra ou de empreitada é o negócio jurídico bilateral por meio do qual o empreiteiro assume obrigação de resultado, mediante pagamento. Essa vinculação negocial só se exaure com a entrega do objeto do contrato. Pode ser celebrado com ou sem o fornecimento de materiais pelo contratante, nos termos dos artigos 610 e 612 do Código Civil. Poderá conter ainda cláusula penal, inclusive para casos de retardamento parcial ou total na entrega. 5. Caso seja pleiteada a indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento de má prestação de serviço de empreitada, é ônus do empreiteiro comprovar a adequada prestação do serviço, por configurar fato impeditivo da pretensão do autor, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC. 6. Preliminar de intempestividade rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (07138739320198070000; 3a T.; Des. rel.: Alvaro Ciarlini; DJe: 02/03/2020). Da mesma forma, não se expõe a agravo de instrumento, por não se encontrar no rol taxativo do artigo 1.015 da Lei Processual Civil, decisão que rejeita a inépcia da petição inicial. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. COMPETÊNCIA. JUÍZO CÍVEL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. Não há previsão, no rol do art. 1.015, de decisão que rejeita preliminar de inépcia da petição inicial, além de não restar demonstrada inutilidade de eventual apreciação da matéria em sede de apelação (caso em que se aplicaria o entendimento do Superior Tribunal de Justiça exposto nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1696396 e n. 1704520). O Juízo de Família, ao decretar o divórcio do casal ou a dissolução da união estável e determinar a partilha do patrimônio, exaure sua jurisdição. Não lhe cabe resolver os conflitos relativos ao patrimônio partilhado, por não se tratar de mero cumprimento de sentença, e sim de ação autônoma para fins de extinção do condomínio criado quando da partilha dos bens do casal determinada em sentença. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (07185463220198070000; 1a T.; Des. rel. Hector Valverde; DJe: 14/11/2019). No que diz respeito à competência, o artigo 53, inciso V, do Código de Processo Civil, autoriza expressamente a propositura de demanda que tem por objeto reparação de danos sofridos em razão de acidente de veículos no foro do domicílio do autor ou do local do fato. Conclui-se, assim, no plano da cognição sumária, pela ausência da probabilidade do direito do Agravante (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 13 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator